Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA PROVA. ART. 371 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
1. De acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.
2. Sendo o magistrado o destinatário das provas, cabe a ele aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia.
3. Recurso conhecido e não provido.